Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA NÃO CUMPRIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM DEMANDA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485. INCISOS III e IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Inicialmente, convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência motiva a extinção do processo nos moldes da norma estabelecida no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. A análise atenta dos autos revela que foram concedidas à apelante mais de uma oportunidade para indicar os possíveis endereços para a localização do automóvel. 3.1. Ocorre, no entanto, que as tentativas de apreensão do veículo não alcançaram o êxito pretendido.
4. A inviabilidade do prosseguimento da marcha processual decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para a comprovação do preenchimento do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.